Tribunal: STF
Processo: HC 206747
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rogério Camargos Martins, apontando como autoridades coatoras o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Superior Tribunal de Justiça.
    O impetrante narra, em síntese, que, apresentado pedido incidental de ANPP (acordo de não persecução penal) perante o TJDFT, o Presidente desse Tribunal local entendeu que competiria ao STJ a análise de referido pleito, tendo em vista encontrar-se o processo em fase recursal perante aquela Corte Superior. No entanto, o STJ não conheceu do pedido sob o fundamento de que a questão não estaria prequestionada.
    Sustenta, desse modo, a existência de “duas decisões conflituosas no qual ambos os Tribunais, mesmo tendo sidos provocados deixaram de responder o que foi demandado.”
    Diz ser cabível o acordo de não persecução penal no caso. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para 
    “baixar os autos ao MPDFT para que seja oferecida ao Paciente o acordo de não persecução penal uma vez que atende a todos os requisitos legais” ou, alternativamente, “seja baixado os autos principais ao TJDFT para que lá seja analisado o pedido de ANPP no qual deixou de ser apreciado anteriormente.”
    Examinados os autos, decido. 
    A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada por norma constitucional em razão do paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República).
     Na espécie, no ponto em que o impetrante insurge-se contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, evidencia-se a manifesta incompetência desta Corte para analisar o pleito.
    Lado outro, quanto ao ato emanado do STJ, assim manifestou-se a Corte Superior no que se refere à questão suscitada nesta impetração:
    “6. Por fim, os temas referentes (...) ao ANPP, anexado aos autos, não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmula 282/STF e 211/STJ.”
    Tem-se, desse modo, que a matéria suscitada neste writ, não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 
    A esse respeito, confira-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, o magistério jurisprudencial deste STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).
    Eis a ementa do julgado em questão:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.””
    Anoto que, conforme se vê das razões do próprio impetrante, cuida-se de ação penal em que já houve a condenação do paciente, o que afasta a retroatividade pretendida, à luz da jurisprudência predominante da Corte.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente